Tribunal: STF
Processo: HC 225970
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.181.843/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2011, por volta das 13h00min, no Córrego dos Ferreiras, zona rural de santa Bárbara do Leste/MG, o denunciado subtraiu para si, mediante destruição de obstáculo, uma frente de aparelho CD automotivo Philco, um controle remoto Philco, um celular LG, um pen drive e R$40,00 (quarenta reais) da vítima Leidiana da Silva Viana Souza. 



    Nas circunstâncias acima, o denunciado, aproveitando-se de que não havia ninguém no local, quebrou as telhas e o forro da residência, ao entrar subtraiu os objetos acima descritos e saiu. Posteriormente, a polícia militar abordou o denunciado e apreendeu com ele os objetos furtados.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando violação aos arts. 155, § 1º, e 226, ambos do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal local, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).



    3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.



    4. O tribunal de origem consignou que houve o respeito ao procedimento do art. 226 do CPP, bem como a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por meio de provas colhidas na fase inquisitória e no juízo criminal, corroboradas com provas testemunhais.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em linhas gerais, a nulidade da condenação, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o paciente com base em uma única prova, qual seja o reconhecimento fotográfico, realizado à margem do art. 226 do CPP. Enfatiza, ainda: (a) conforme narrado na própria peça acusatória, não havia ninguém no local dos fatos e, não havendo ninguém no local, não poderia haver reconhecimento ou descrição do paciente por qualquer uma das vítimas, impossibilitando o reconhecimento fotográfico; e (b) a investigação policial consistiu na apresentação de uma fotografia do paciente para que fosse reconhecido pelas vítimas, as quais só teriam reconhecido o paciente como autor do furto porque esse teria estado na residência dessas alguns dias antes do furto apresentando comportamento supostamente suspeito.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer a absolvição do paciente, em face da ausência de provas idôneas aptas para fundamentar a condenação.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade processual e manteve a condenação do paciente, nos termos seguintes: 



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na condenação, faz-se necessário expor excerto do acórdão impugnado: 



    "A materialidade ficou demonstrada por meio do Boletim de ocorrência (fls.3/4), auto de apreensão (fls.10111), termo de restituição (fls.14115), laudo de avaliação indireta (fls. 32133), laudo do local do crime (fls.40), sem prejuízo da prova oral colhida. 



    A autoria, também, é inconteste. 



    O acusado, em juízo, disse que não praticou o crime; que comprou as coisas de quem tinha 'roubado", mas não sabia; que recebeu a mercadoria e um "menino; que não tem nada contra as testemunhas. (mídia de fls. 281). 



    A vítima, por sua vez declarou que "cinco dias após o furto ocorrer a declarante foi informada que seus objetos haviam sido apreendidos com um individuo vulgarmente conhecido por "ZUE"; QUE, a declarante foi devidamente restituída dos objetos que lhe pertenciam; QUE, a declarante não conhece "ZUE", apenas já ouviu comentários de que o mesmo tem o costume de praticar furtos ( ... )". (fls.36). 



    Em juízo, a vitima disse que no dia dos fatos, saiu e nesse intervalo o acusado entrou na casa da declarante; que acionaram a policia e depois o prenderam com os pertences da declarante. Disse que não conhecia o acusado; que o acusado entrou na casa pelo telhado; que ele precisou tirar telhas para entrar, mas não sabe a altura; que foi subtraída uma frente de um som, um celular, um pen drive e R$30,00; que recuperou apenas parte dares. Esclareceu que para entrar na casa ele pegou uma escada por trás da casa, arrebentou a telha e desceu, caindo no quarto da declarante; que parte dos objetos foi encontrada com o acusado e foram restituídos. (mídia de fls. 257). 



    A testemunha C. J. S., esposo da vitima, na delegacia, afirmou que "na quinta feira antes do ocorrido, JOSUE esteve em sua residência e comprou do mesmo 02 (dois) litros de gasolina, informando ao depoente que a moto estava sem combustível" (fis. 37137v). Em juízo, relatou que a esposa chegou em casa e encontrou a casa arrombada; que foi subtraído, além de telefone, uma frente de um som, dinheiro; que o acusado subiu no telhado por uma escada que estava na parte externa; que parte da res foi recuperada. Disse que souberam que foi o acusado que praticou o furto, porque 'encontraram os negócios com ele", como se expressa; que encontraram as coisas apenas alguns dias depois. (midia de fls. 257). 



    A testemunha E. B. V., tio da vitima, em juízo, afirmou que no dia dos fatos, o acusado quebrou a telha e o forro da casa para entrar no local. Perguntado se sabe como chegaram à conclusão de que o apelante era o autor do furto, respondeu que não. Disse que o acusado levou dinheiro e um aparelho celular (mídia de fls. 253). No mais, confirmou o depoimento prestado na fase policial, às fls.243: 



    "( ...) QUE o depoente é tio da vítima ( ... ) e no dia do fato o mesmo estava na casa da vitima em visita; QUE após o almoço saíram por volta de 13:OOH e retornaram mais ou menos 30 minutos depois; QUE o depoente ficou no terreiro e foi informado do furto pela vítima e foi até o quarto da vítima, local onde ocorreu o furto e percebeu que as telhas e o forro do telhado estavam quebrados, sendo possível identificar portando o local por onde o indivíduo que furtou a residência de L. S. V. S. entrou; QUE assim que percebeu o furto L. S. V. S. acionou a Policia Militar local; QUE o depoente esclarece que não estava na casa de L. S. V. S. no dia em que JOSUÉ JOSE CAETANO foi até o local com o intuito de comprar gasolina; QUE o declarante não conhece JOSUÉ JOSÉ CAETANO, apenas viu o mesmo na fotografia que a Polícia Militar mostrou aos mesmos no dia do furto, ( ... )". 



    O policial Huanderson Dias Martins, ouvido em juízo, confirmou teor do REDs, no qual relatou que a vítima reconheceu, por meio de fotografia, o acusado como o indivíduo que esteve anteriormente em sua residência e apresentou comportamento suspeito. Disse que pela informação dada pela vítima, a suspeita foi do Josué e dias depois prenderam o autor em outra situação com produtos furtados e foi localizada uma motocicleta furtada, que estava a uns duzentos metros da casa da vitima deste processo; que o autor quando sai da cadeia ele não tem paradeiro, só fica no meio do mato e o local onde estava homiziado é no Alto dos Ferreiros. (midia de fls. 297v). 



    Extrai-se dos depoimentos acima transcritos que parte dos bens subtraídos foram encontrados com o acusado alguns dias depois da subtração, tendo ele admitido que comprou os objetos de um "menino", sem, contudo, identificá-lo. 



    Ademais, a vitima reconheceu o acusado por meio de fotografias mostradas pelos policiais, apontando-o como a pessoa que esteve em sua residência alguns dias antes do furto e apresentou comportamento suspeito" (e-STJ, fls. 463-464). 



    Sem razão a defesa quanto à falta de provas em decorrência da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021). 



    […]



    Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de furto qualificado não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    No caso, o tribunal de origem consignou que a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por meio de provas colhidas na fase inquisitória e no juízo criminal, corroboradas com provas testemunhais. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial os relatos das testemunhas. Além disso, ficou registrado que parte dos bens subtraídos foram encontrados com o acusado alguns dias depois da subtração (Doc. 6, fl. 129). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010).



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o paciente com base em uma única prova, qual seja o reconhecimento fotográfico, realizado à margem do art. 226 do CPP, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente